Tribunal: TJDFT
Processo: 0747185-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/executada/recorrente para reformar a sentença que, em sede de cumprimento de sentença, ao converter a obrigação em perdas e danos, fixou o valor da execução em R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais). A sentença de ID 32947961 condenou a recorrente a promover a substituição de equipamento vendido à autora/exequente/recorrida, em razão de ter entregue o produto com a voltagem incorreta - 110v em vez de 220v. Interposto recurso inominado pela ré/executada, a r. sentença foi mantida por força do acórdão de ID 34905776.
3. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a recorrente foi intimada pela decisão de ID 46837051 a cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Ao ID 46837054, a recorrente afirma ter entregue o equipamento com a voltagem adequada, o que foi rechaçado pela recorrida ao ID 46837058. Ato contínuo, a recorrida apresentou orçamento ao ID 46837659, no valor de R$ 31.400,00 a fim de converter a obrigação de fazer em perdas e danos.
4. Em decisão de ID 46837660, o Juízo de primeiro grau intimou a recorrente a promover o pagamento da citada quantia. Ao ID 46837662, a recorrente apresentou petitório no qual alega excesso de execução, sob alegação de que o equipamento teria o preço de R$ 15.345,10 (quinze mil trezentos e quarenta e cinco reais e dez centavos). Na mesma assentada, efetuou depósito judicial no valor apresentado pela recorrida (ID 46837664). No ID 46837669, a recorrida apresentou orçamentos de R$ 32.095,85 e de R$ 31.400,00 para o fim de refutar o preço informado pela recorrente. Ao ID 46837675, sobreveio a sentença combatida.
5. Nas razões recursais, a recorrente reitera os termos da impugnação, ao argumento de que o equipamento de 220v já estaria na posse da recorrida. Quanto ao valor fixado a título de perdas e danos, alega que o preço de custo do produto seria de R$ 9.018,50 (nove mil e dezoito reais e cinquenta centavos). Ao final, pede a reforma da sentença, a fim de que o valor da execução seja fixado em R$ 15.345,10 (quinze mil trezentos e quarenta e cinco reais e dez centavos).
6. Contrarrazões ao ID 46837685.
7. O artigo 52, inciso IX, alínea "b", estabelece que o executado poderá alegar manifesto excesso de execução. Contudo, a documentação apresentada pela recorrente não é suficiente para infirmar os orçamentos apresentados pela recorrida, tendo em vista que, por óbvio, não se considera o preço de custo ao consumidor final. Além disso, não foram apresentados outros orçamentos pela recorrente e tampouco o preço pelo qual vende o mesmo produto ao consumidor final. Quanto à alegação de que o equipamento de voltagem correta foi entregue à recorrida, não há, na fase executiva, qualquer prova nos autos que corrobore as alegações da recorrente, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da obrigação fixada na sentença de ID 46837675, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.